Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gustavo Wollace Medeiros de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, não sendo realizada a audiência de custodia, em virtude de a Delegacia de Polícia não possuir equipamentos necessário para realização da videoconferência.
Relata que o impetrante requereu o relaxamento da segregação do paciente, sob o fundamento de busca domiciliar ilegal, inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, bem como pugnou pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e alternativamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Aduziu que o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva, sendo este acompanhado pela autoridade judiciária.
Alega que a autoridade judiciária deixou de analisar o pedido de relaxamento da prisão, ante a inexistência do laudo preliminar de constatação de droga, razão pela qual, o impetrante ingressou com Embargos de Declaração, em virtude da omissão do magistrado singular, pois o laudo foi assinado por policias que não averiguaram a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, sendo assim, não há materialidade delitiva.
Informou que o Parquet requereu a rejeição dos embargos, todavia, a autoridade judiciária conheceu e acolheu o recurso, sanando a omissão alegada, porém, manteve o paciente segregado.
O impetrante declara que, não obstante a correção formal do documento encaminhado, o que se verifica é situação que impede a homologação da prisão, pois a materialidade delitiva esta supostamente apontada pelo termo de exibição e apreensão, cujo registro não traz a quantidade do entorpecente apreendido, ante a inexistência de laudo preliminar.
Frisa que a substância apreendida não foi submetida a exame de espectrometria, não podendo ser constatado se realmente se tratava de maconha.
Sustenta que para homologação do flagrante é necessário a apreciação da correção formal do procedimento, da situação de flagrância, bem como da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, o qual, não consta nos autos a existência deste último requisito, sendo de rigor o relaxamento da segregação, ante a ausência de materialidade delitiva.
Explicita que fora realizada busca e apreensão no domicílio do paciente, sem autorização judicial, sendo esta apenas justificativa pelo fato de que os milicianos haviam recebido denúncias anônimas de que estaria ocorrendo o suposto delito em análise, sendo as provas obtidas ilícitas, devendo estas serem afastadas.
Salienta que “os Policiais foram até o quarto do increpado SEM FUNDADA E CONCRETA SUSPEITA e, EMBORA ESTIVESSEM EM UM ALOJAMENTO com VÁRIAS PESSOAS, com enorme possibilidade de haver testemunhas próximas ao local, NINGUÉM efetivamente acompanhou as buscas policiais ou presenciou a apreensão da droga. ”
Argumenta que a única prova do suposto envolvimento do paciente no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, são os objetos encontrados em seu quarto, entretanto, tais provas não possuem valor probante, pois os milicianos não observaram os protocolos necessários quanto a busca e apreensão domiciliar.
O impetrante esclarece que o paciente possui domicilio certo e trabalho licito, e que o delito em tese não fora cometido com violência ou grave ameaça.
Ademais, explana que não estão presentes no decreto prisional, os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como as afirmações são genéricas e abstratas.
Declara que a prisão deve ser de extrema raridade, ante a situação que estamos vivendo de pandemia ocasionada pela Covíd-19.
Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da nulidade de sua prisão em flagrante, ou que seja restabelecido o ius ambulandi, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 77630957/77630964).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Wollace Medeiros de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela ou a desclassificação para uso, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Referente a inexistência de laudo de constatação preliminar de droga, o impetrante ingressou com Embargos de Declaração, para que fosse sanada a omissão, visto que a autoridade judiciária ao analisar o pedido de relaxamento da segregação, não se manifestou quanto ao alegado.
A autoridade judiciária, conheceu e acolheu os embargos, todavia, manteve a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos (Id. 77630963):
“(...) Prestam-se os embargos de declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 382 do Código de Processo Penal.
De início resta clara a omissão da decisão no que tange o questionamento quanto a materialidade do delito, uma vez que o laudo preliminar foi assinado por dois policiais, sobre o que passo a fundamentar e decidir:
A defesa pleiteia do relaxamento da prisão em flagrante pela ausência de materialidade “diante da inexistência de laudo preliminar de constatação da droga que aponte a forma como os “peritos (dois investigadores policiais) chegaram à conclusão de que a substância apreendida é de caráter psicotrópico e a sua quantidade. ”
Não há como dar guarida ao pleito da defesa, haja vista que, embora as afirmativas feitas, é certo que os agentes de polícia foram devidamente compromissados para o ato, devendo permanecer, ao menos neste momento.
Embora o laudo toxicológico definitivo seja imprescindível para subsidiar um decreto condenatório, tenho que o laudo de constatação preliminar é suficiente para efeito de lavratura do APFD (art. 50, § 1o da Lei 11.343 /06.
Ademais, dada a natureza provisória do Laudo Preliminar, no mais, meras irregularidades não prejudicam ou torna ilegal a prisão do acusado, porquanto trata-se de mera peça informativa, podendo ser sanadas com a juntada do laudo definitivo. (...)”
Verifica-se que a autoridade judiciária sustentou que os agentes policiais foram devidamente compromissados para a elaboração do auto de constatação provisória de entorpecente, e que embora o laudo definitivo seja importante, para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o laudo preliminar é suficiente para verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
O magistrado singular ainda salientou que meras irregularidades não prejudicam ou tornam ilegal a prisão do paciente, pois o laudo preliminar é mera peça informativa, sendo sanada com a juntada do laudo definitivo.
Além disso, em análise dos documentos juntados aos autos, nota-se que o laudo definitivo fora juntado (Id. 77630961), o qual consta a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, assim, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva.
Quanto a análise das demais teses levantadas pelo impetrante, necessário transcrever a decisão exarada pela autoridade judiciária, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 77630962):
“Vistos no plantão judiciário.
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA, que foi autuado e preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006.
Foi constada a impossibilidade de realização de audiência de custódia, em virtude da delegacia de polícia de Tapurah não possuir equipamentos para realização de videoconferência.
A defesa realizou pedido de relaxamento de prisão, alternativamente aplicação de medidas cautelares diversas de prisão. (Id. 49452113).
O Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva (ID. 49456267).
É o sucinto relatório.
Fundamento e decido.
Passo à análise da legalidade da prisão em flagrante e necessidade de decretação de prisão preventiva ou substituição por outra medida cautelar.
Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se que este cumpriu as formalidades gerais do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como os requisitos exigíveis para a lavratura do mesmo conforme preceitua o artigo 304 e seguintes do mesmo códex.
Quanto a alegação de violação de domicílio, tenho que não merece prosperar, uma vez que os policiais estavam investigando a atuação do flagranteado em diversos delitos na cidade de Tapurah e Intanhagá, dentre eles, o possível o tráfico de drogas, que é um delito permanente.
Ademais, a entrada dos policiais foi autorizada pelo responsável do alojamento onde o flagranteado estava, portanto não há violação de normas e procedimento constitucionais, uma vez que as circunstâncias autorizam a medida extrema.
Portanto, estando preenchidos os requisitos, o flagrante deve ser recebido e homologado.
Deve o juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte artigo:
"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou in suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."
Desta forma, observa-se que a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:
"Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código."
Enquanto o artigo 282 trata de fundamentos genéricos das medidas cautelares, o artigo 312 do CPP traz fundamentos específicos e requisitos da prisão preventiva, devendo ambos estarem presentes.
No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o que se constata pelo Boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação de entorpecente, bem como pelo depoimento das testemunhas.
Os Policiais que realizaram a apreensão do flagranteado, declararam que o acusado é responsável pela distribuição de drogas e fornecimento de arma para prática de delitos na cidade de Tapurah e, inclusive, sendo integrante do grupo Criminoso Comando Vermelho.
Relatam os policiais que o acusado tem função importante dentro do grupo criminoso, uma vez que segundo eles, seria o responsável pela distribuição e recolhimento do valor da venda de entorpecentes e que é repassado para contas bancárias ligadas à organização.
Informam, ainda, que o flagrado exerce a função de "disciplina", que consiste na prática de grave violência a quem prejudica as atividades da organização criminosa.
Por fim, relatam que apreenderam uma porção média de substância análoga a maconha, anotações referentes a comercialização de drogas e diversos comprovantes de depósitos bancários realizados dos dias 10/12/2020 a 06/01/2020, que totalizam R$ 22.390,00 (vinte e dois mil e trezentos e noventa reais).
Ao ser interrogado, o acusado permaneceu calado.
Deste modo, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para garantia da ordem pública.
A ordem pública deve ser preservada, pois o crime de tráfico de entorpecentes fomenta a prática de outros delitos e infelizmente se alastra cada vez mais em toda a sociedade, especialmente, em existir forte indícios que o flagrado possui ligações com facção criminosa.
Por outro lado, o artigo 313 do Código de Processo Penal, passou a estabelecer que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; em caso de reincidência; ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
O indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico, sendo que este possui pena máxima superior a quatro anos, possibilitando a prisão cautelar.
Quanto à aplicação de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva, entendo, salvo melhor juízo, não ser cabível tal substituição, uma vez que presentes os requisitos para decretação da medida extrema.
Neste diapasão, embora as condições pessoais da agente lhe sejam favoráveis, a providência adequada ante a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo réu, é a prisão preventiva e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP). (...)”
Denota-se da leitura da decisão acima transcrita, que a autoridade judiciária ao analisar a alegação de violação domiciliar, esta esclareceu que os policiais estavam em investigações quanto a atuação do paciente em diversos delitos, inclusive no suposto tráfico ilícito de entorpecentes, o qual é delito permanente, ademais, sustentou que a entrada dos milicianos foi autorizada pelo responsável do alojamento, razão pela qual, não há violação de normas e procedimentos constitucionais, visto que as circunstâncias autorizam a medida.
In casu, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de termo de autorização, o qual foi assinado pelo senhor Mário de Fátima Sousa, responsável pelo alojamento. (Id. 49440300 – pág. 07).
Relativo a alegação de falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo provisório de constatação, bem como pelo depoimento das testemunhas.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica e abastrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária, pois segundo declarações dos milicianos, o paciente é responsável pela distribuição de drogas e armas, sendo este integrante do Comando Vermelho, exercendo a função de disciplina.
Ademais, foram encontrados em seu dormitório, uma porção média de substancia análoga a maconha, anotações referentes a comercialização do entorpecente, e diversos comprovantes de depósitos bancários, os quais foram realizados entre os dias 10/12/2020 a 06/01/2021, totalizando o valor de R$ 22.390,00 [vinte e dois mil, trezentos e noventa reais].
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Concernente a Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a comprovar que o paciente preencha os requisitos exigidos na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Desta forma, não visualizo de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Cumpre informar, que com as informações, poderei rever essa decisão.
Assim, colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para a manutenção dessa medida, informando se havia denuncia anônima quanto ao delito em análise, bem como se estava ocorrendo prévia investigação, ademais, esclarecer sobre a juntada do laudo preliminar de constatação de entorpecentes, bem como se o paciente possui antecedentes criminais e se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), e que seja juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.